Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-57.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002268-57.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (APELADO), MARIA ISABEL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 672.650.491-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARIA ISABEL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 672.650.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
HOME CARE
— IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de
Home Care
, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido.

Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 11087275) proferida em
ação de tutela individual de saúde
.

Assegura que “
não subsiste o pleito autoral de obter judicialmente a cirurgia, a parte deve aguardar o atendimento pela via administrava, sob pena de serem violados os princípios da isonomia e da separação de poderes
”.

Assevera que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Contrarrazões (Id. 11087287).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 14422995), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, retificar, em parte a sentença para que “
a paciente seja assistida por cuidador e inclusa no Projeto Melhor em casa do Município
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso fornecer para a Sra. Maria Isabel de Souza Araújo o atendimento domiciliar - Home Care –, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

No caso, reaprecio o pedido de tutela provisória de urgência, pois entendo presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação atrelada à saúde pública, se encontrando a beneficiária da presente ação em estado clínico que necessita de forma urgente a disponibilização do serviço.

Ademais, restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora à inscrição no programa de serviço assistencial e, além disso, não há dúvidas quanto ao dano irreparável que a paciente sofrerá caso não receba o tratamento imediatamente, uma vez que se trata de quadro de saúde que inspira severa atenção.

Deste modo, concedo a tutela perquirida, devendo o Estado de Mato Grosso disponibilizar o serviço concedido no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios, tendo vista que o autor da ação foi o Ministério Público.

A sentença está sujeita à remessa necessária, tendo em vista a iliquidez da sentença. (Id. 11087275, fls. 6/7).

De início, por corolário lógico à pretensão inicial, analiso o reexame
.

i
)
Reexame

Maria Isabel de Souza Araújo, com sessenta e três (63) anos de idade, apresenta
sequelas de acidente vascular cerebral (CID 10 I69.4)
e
demência vascular não especificada (CID 10 F010.9)
, com indicação de assistência à saúde na modalidade
Home Care
para cuidados domiciliares.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nada obstante o disposto no artigo mencionado, para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de
Home Care
, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse. No caso, os laudos médicos, limitam-se a descrever que:

Laudo médico

Solicita-se, a pedido de familiares, a possibilidade de concessão de home care à Sra. Maria Isabel de Souza Araújo, paciente acamada, que necessita de cuidados constantes, com HD: CID I69.4/F01.9/G40. [...]. (Id. 11087231, fls. 7).

Laudo médico

Paciente com quando de demência avançado desde 2006, segundo familiares.

Apresenta infarto isquêmico (ilegível) e alterações volumétricas cerebrais constatado por tomografia computadorizada.

Apresenta-se acamada ao exame físico com prejuízo importante da função cognitiva (perda da capacidade de orientação em tempo e espaço).

Apresenta atrofia muscular com perda de forças de membros.

Apresenta escara sacral em processo de cicatrização.

Faz um do sonda gasoentenral com nutrison soya (12latas/mês), faz uso de fraldas para suas necessidades de diurese e evacuação, necessitando de 80 fraldas/mês.

Faz uso contínuo de medicações (xarelto, memantina, exodus, donavem, gardenal).

A paciente faz uso de xarelto devido trombose venosa profunda em femoral comum e (ilegível) em 15/08/17.

A usuária necessita de atenção multidisciplinar, com home care 24 horas, devido seu estado geral. [...]. (Id. 11087231, fls. 8/9).

De fato, não há dúvida acerca da situação da idosa e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, ausente prova da indispensabilidade do atendimento domiciliar
Home Care
, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] I – Dos Fatos:

[...]

• Lê-se no termo de declarações à Promotoria que a solicitação da família para atendimento em regime de internação domiciliar se deve ao fato de que a neta que cuida da idosa iniciara os estudos no cursinho e não pode mais prestar cuidados à idosa (segundo se lê)

•
Foi anexado laudo assinado pelo neurologista Dr Alexandre L. Falcão (CRM/MT 4990) em que o mesmo afirma que solicita Home Care à pedido de familiares, e o mesmo não expões justificativas técnicas para a indicação da solicitação
.

•
Há relatório anexado às fls. 18 e assinado pela Dra. Angela Maeria S. dos Santos em 19/10/2018 onde a mesma indica cuidador e não o regime de internação domiciliar denominado Home Care
.

• Nos dados extraídos dos autos a paciente já vem recebendo assistência domiciliar satisfatória pela equipe do PSF da área de abrangência do domicilio.

• Não há relatórios médicos atualizados com dados que comprovem a necessidade de Home Care.

[...]

• Não há nos relatórios indícios de que o paciente necessite de assistência ventilatória.

[...]

II – Considerações Gerais:

1. Trata-se de paciente que foi acometido por complicações decorrentes de doença neurológica sem possibilidade de cura, já com condição sequelar, e que se encontra no domicilio. Não há documentos comprobatórios atualizados que permitam analise.

2.
Não há dados técnicos que permitam afirmar que há necessidade de cuidados especializados/técnicos e que não esteja caracterizada a necessidade de cuidados que podem ser prestados por um dos familiares que devem assumir a responsabilidade pelos entes dependentes
.
Há necessidade de cuidador
o que pode ser assumido por um familiar frente aos dados anexados aos autos.

3.
Não há dados técnicos atualizados que permitam afirmar a necessidade de Home Care
.

4.
A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida
.

5. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação,
não há dados nos autos que permitam afirmar que a indicação de cuidados domiciliares via Home Care está indicada neste caso
, frente às alegações apresentadas.

6.
Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela
.

7. Sugere-se que seja realizada a re-avaliação pelo CRAS do município e acompanhamento pela equipe do PSF da área de abrangência do domicilio da paciente e que esta equipe preste os cuidados necessários a paciente e encaminhados documentos e relatório médico descritivo atualizado para emissão de parecer conclusivo caso as condições clinicas da paciente tenham se modificado ou a mesma se encontre em ambiente hospitalar. [...]. (Id. 11087234).

Não se está, aqui, a negar o tratamento médico a idosa, pelo contrário, registro que os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Contudo,
as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a prestação de assistência à saúde por equipe multidisciplinar
.

[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de
Home Care
, exige-se prova da imprescindibilidade.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do poder público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, reexame necessário 9864/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de agosto de 2017).

[...] 4.
O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

5. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes. [...]. (TRF2, Sexta Turma, apelação/reexame necessário 2013.51.10.000256-4/RJ, relatora Desembargadora Federal Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, julgamento em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

ii
)
Recurso do Estado de Mato Grosso

O recurso, quanto ao fato de que “
não subsiste o pleito autoral de obter judicialmente a cirurgia
” (Id. 11087283, fls. 5) é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V.

Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançaram proporções incalculáveis.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para determinar que o atendimento domiciliar seja prestado por equipe multidisciplinar, salvo o agravamento do seu quadro de saúde, a justificar o emprego do serviço de
Home Care
; e

ii
) não conhecer o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020